Tribunal: TJSP
Processo: 2075286-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE.
Decisão agravada que declarou a intempestividade da contestação apresentada pelo ora agravante na ação de conhecimento, originária do presente recurso.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – TEMPESTIVIDADE – CONTESTAÇÃO – Julgado do C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE.
Decisão agravada que declarou a intempestividade da contestação apresentada pelo ora agravante na ação de conhecimento, originária do presente recurso.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – TEMPESTIVIDADE – CONTESTAÇÃO – Julgado do C. STJ admitindo o processamento de agravo de instrumento contra decisões não previstas no rol do art. 1.015, do CPC/15, desde que o requisito objetivo da urgência esteja configurado – Ou seja, de decisão da qual decorra inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, será possibilitada a interposição de agravo de instrumento – Teoria da taxatividade mitigada – REsp 1.704.520-MT (Tema 988), do C. STJ.
No caso em tela, o requisito objetivo da urgência não restou configurado – Isto, porque, ao declarar a intempestividade da contestação, o D. magistrado a quo não determinou a incidência dos efeitos da revelia, bem como não determinou o desentranhamento da referida peça – Consignou, ainda, que a incidência ou não dos efeitos da revelia serão decididos em sede de sentença – Logo, não há urgência na resolução da questão.
Sendo assim, não restando configurada a urgência para mitigação do rol do art. 1.015, do CPC/15 e, por não haver previsão no referido dispositivo que abarque tal hipótese, não deve o feito ser conhecido.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000371033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075286-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante DONISETE
TAVARES PAIVA, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075286-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2075286-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
DONISETE TAVARES PAIVA
AGRAVADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO 33007 -hz
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS

CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVIDADE.
Decisão agravada que declarou a intempestividade da contestação
apresentada pelo ora agravante na ação de conhecimento,
originária do presente recurso.
RECORRIBILIDADE
DA
DECISÃO
IMPUGNADA

TEMPESTIVIDADE CONTESTAÇÃO Julgado do C. STJ
admitindo o processamento de agravo de instrumento contra
decisões não previstas no rol do art. 1.015, do CPC/15, desde que
o requisito objetivo da urgência esteja configurado Ou seja, de
decisão da qual decorra inutilidade futura do julgamento do
recurso diferido da apelação, será possibilitada a interposição de
agravo de instrumento Teoria da taxatividade mitigada REsp
1.704.520-MT (Tema 988), do C. STJ.
No caso em tela, o requisito objetivo da urgência não restou
configurado Isto, porque, ao declarar a intempestividade da
contestação, o D. magistrado a quo não determinou a incidência
dos efeitos da revelia, bem como não determinou o
desentranhamento da referida peça Consignou, ainda, que a
incidência ou não dos efeitos da revelia serão decididos em sede
de sentença Logo, não há urgência na resolução da questão.
Sendo assim, não restando configurada a urgência para mitigação
do rol do art. 1.015, do CPC/15 e, por não haver previsão no
referido dispositivo que abarque tal hipótese, não deve o feito ser
conhecido.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, extraído de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA, ora agravada, em face de
DONISETE TAVARES PAIVA, ora agravante, contra r. decisão copiada às fls. 33/35,
deste recurso, a qual declarou a intempestividade da contestação de fls. 401/422 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075286-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
492/495 apresentada pelo réu, ora recorrente.
Em suas razões recursais (fls. 01/14), a priori, requer o agravante a concessão
da gratuidade de justiça, pois estaria desempregado, apresentando para tanto
holerites e declaração de hipossuficiência. No mérito, aduz que o que motivou a
interposição do presente recurso foi a declaração pelo D. juízo a quo de que teria
decorrido o prazo para apresentação da contestação pelo réu, ora recorrente. Aduz que
a apresentação da contestação teria ocorrido tempestivamente. Desta feita, requer o
provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e
reforma da r. decisão ora guerreada, com o fito de considerar tempestiva a
apresentação da contestação.
Recurso tempestivo, não preparado e dispensa instrução, nos termos do art.
1.017, § 5o, do CPC/15.
Distribuído o presente feito ao D. Des. Torres de Carvalho, este, por meio de
decisão monocrática declinou a competência em prol desta relatoria, por haver
prevenção.
É o relato do necessário.
VOTO.
Tendo em vista a celeridade na resolução da questão, concedo ao agravante a
benesse da assistência judiciária apenas para o processamento deste Agravo de
Instrumento.
O presente recurso não merece ser conhecido.
Tem-se que a legislação em vigor restringiu as hipóteses de cabimento do
recurso de agravo de instrumento, elencando, para tanto, rol de possibilidades para a
interposição do presente recurso, descrito no artigo 1.015, do CPC/15.
Importante mencionar que tal rol não é considerado rigorosamente taxativo,
posto que diante de algumas hipóteses, havendo urgência na resolução da questão, é
possível mitiga-lo, conhecendo, por conseguinte, do recurso.
Com efeito, julgado REsp 1.704.520-MT, de relatoria da D. Min. Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075286-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decidido em 05/12/2018, o C. STJ decidiu que “A tese que se propõe consiste em, a
partir de um requisito objetivo - a urgência que decorre da inutilidade futura do
julgamento do recurso diferido da apelação -, possibilitar a recorribilidade
imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em
caráter
excepcional
e
desde
que
preenchido

o

requisito

urgência,
independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do
art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas
hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações”.
No entendimento da Corte, evita-se por essa perspectiva “a) as inarredáveis
consequências de um processo que tramite perante um juízo incompetente (passível
até de rescisória - art. 966, II, CPC); b) o risco da invalidação ou substituição das
decisões (art. 64, § 4°, primeira parte); c) o malferimento do princípio da celeridade,
ao se exigir que a parte aguarde todo o trâmite em primeira instância para ver sua
irresignação decidida tão somente quando do julgamento da apelação; d) tornar inócua
a discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão proferida poderão
ser conservados pelo outro juízo, inclusive deixando de anular os atos praticados pelo
juízo incompetente, havendo, por via transversa, indevida "perpetuação" da
competência; e) a angústia da parte em ver seu processo dirimido por juízo que,
talvez, não é o natural da causa”.
Pois bem.
Feita a ressalva quanto à possibilidade de mitigação do rol taxativo trazido no
artigo 1.015, do CPC/15, para fins de interposição de agravo de intrometo, tem-se que
o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas retromencionado
dispositivo, bem como ao configura nenhuma situação que poderia, analogicamente,
ampliar tal rol.
Entendo
que
a
análise da eventual intempestividade da contestação
apresentada pelo ora agravante, no caso em estudo, não se mostra urgente, posto que
o D. juízo a quo não aplicou os efeitos da revelia ao feito, nem determinou o
desentranhamento dos autos da contestação, postergando tal análise para a fase
decisória, com a prolação de sentença. Assim, não estará o ora recorrente alijado da
fase instrutória, não havendo prejuízo, por ora, ao requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075286-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, incabível na presente hipótese a interposição de agravo de
instrumento.
Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMANDO
QUE
DETERMINOU
DESENTRANHAMENTO
DE
CONTESTAÇÃO REPUTADA INTEMPESTIVA GRATUIDADE CONCEDIDA
APENAS PARA ESTE ATO IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS
HIPÓTESES RELACIONADAS NO ART. 1.015 DO CPC, MOTIVO PELO
QUAL
INCABÍVEL
A
INTERPOSIÇÃO
DO
PRESENTE
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO PRECEDENTE AINDA QUE O C. STJ TENHA FIXADO,
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.704.520/MT), A
MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL, NÃO SE VISLUMBRA A URGÊNCIA DA
PRESENTE QUESTÃO, OU SEJA, QUE É NECESSÁRIO O MANEJO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
RAZÃO
DA
INUTILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO E JULGAMENTO FUTUROS DE APELAÇÃO RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(Agravo de Instrumento 2060714-91.2020.8.26.0000, Relator(a):
Francisco Casconi, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 31a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 07/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso contra decisão
que determinou fosse tornada sem efeito a contestação apresentada
fora do prazo legal e decreto e revelia da parte ré TAXATIVIDADE
MITIGADA
Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT Questão
que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015,
não
demanda
urgência
na
sua
apreciação

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento 2032527-73.2020.8.26.0000, Relator(a): Luis
Fernando Nishi, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado, Data de publicação: 25/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075286-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.
Leonel Costa
Relator